Tribunal: TJES
Processo: 5029635-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2026-04-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (1728)5029635-98.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR). LIMITAÇÃO DE TESTEMUNHAS. PARIDADE DE ARMAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Tubonews Construção e Montagem Ltda., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660 do STF), por entender que a controvérsia relativa à limitação de testemunhas e à paridade de armas em Processo Administrativo de Responsabilização possui natureza infraconstitucional e está suficientemente fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação do número de testemunhas em Processo Administrativo de Responsabilização configura violação direta à Constituição Federal, em especial aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a aplicação do art. 357, § 6º, do CPC, em detrimento do art. 14.3, "e", do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, caracteriza ausência de fundamentação apta a viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A motivação do acórdão recorrido atende aos requisitos constitucionais e legais, uma vez que o dever de fundamentar não obriga o julgador a rebater exaustivamente todos os argumentos ou a mencionar expressamente cada norma invocada pela parte.

A limitação do número de testemunhas com base no art. 357, § 6º, do CPC e no princípio da duração razoável do processo foi devidamente justificada, revelando-se legítima e compatível com o devido processo legal administrativo.

A ausência de acolhimento da tese de prevalência do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não caracteriza ausência de fundamentação, mas juízo contrário ao pleito da parte agravante, baseado em interpretação jurídica plausível.

A suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, em razão da discrepância no número de testemunhas entre acusação e defesa, demanda exame prévio de normas infraconstitucionais, configurando ofensa indireta à Constituição.

A discussão sobre eventual prevalência hierárquica entre tratado internacional e norma processual interna insere-se no plano da legalidade e não autoriza o seguimento do recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação judicial que aplica o art. 357, § 6º, do CPC para limitar o número de testemunhas em Processo Administrativo de Responsabilização é válida e não configura ausência de motivação.

A alegação de ofensa à paridade de armas decorrente da limitação de testemunhas configura, no caso, ofensa constitucional de natureza reflexa, o que impede o seguimento do recurso extraordinário.

A prevalência de tratado internacional sobre norma processual interna, para fins de instrução probatória, constitui questão infraconstitucional, insuscetível de exame em sede de recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV e 93, IX; CPC, art. 357, § 6º; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, art. 14.3, "e".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099, Tema 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2009; STF, RE nº 603.583, Tema 660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 03.03.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029635-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR). LIMITAÇÃO DE TESTEMUNHAS. PARIDADE DE ARMAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Tubonews Construção e Montagem Ltda., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660 do STF), por entender que a controvérsia relativa à limitação de testemunhas e à paridade de armas em Processo Administrativo de Responsabilização possui natureza infraconstitucional e está suficientemente fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação do número de testemunhas em Processo Administrativo de Responsabilização configura violação direta à Constituição Federal, em especial aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a aplicação do art. 357, § 6º, do CPC, em detrimento do art. 14.3, "e", do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, caracteriza ausência de fundamentação apta a viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A motivação do acórdão recorrido atende aos requisitos constitucionais e legais, uma vez que o dever de fundamentar não obriga o julgador a rebater exaustivamente todos os argumentos ou a mencionar expressamente cada norma invocada pela parte.

A limitação do número de testemunhas com base no art. 357, § 6º, do CPC e no princípio da duração razoável do processo foi devidamente justificada, revelando-se legítima e compatível com o devido processo legal administrativo.

A ausência de acolhimento da tese de prevalência do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não caracteriza ausência de fundamentação, mas juízo contrário ao pleito da parte agravante, baseado em interpretação jurídica plausível.

A suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, em razão da discrepância no número de testemunhas entre acusação e defesa, demanda exame prévio de normas infraconstitucionais, configurando ofensa indireta à Constituição.

A discussão sobre eventual prevalência hierárquica entre tratado internacional e norma processual interna insere-se no plano da legalidade e não autoriza o seguimento do recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação judicial que aplica o art. 357, § 6º, do CPC para limitar o número de testemunhas em Processo Administrativo de Responsabilização é válida e não configura ausência de motivação.

A alegação de ofensa à paridade de armas decorrente da limitação de testemunhas configura, no caso, ofensa constitucional de natureza reflexa, o que impede o seguimento do recurso extraordinário.

A prevalência de tratado internacional sobre norma processual interna, para fins de instrução probatória, constitui questão infraconstitucional, insuscetível de exame em sede de recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV e 93, IX; CPC, art. 357, § 6º; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, art. 14.3, "e".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099, Tema 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2009; STF, RE nº 603.583, Tema 660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 03.03.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (1728)5029635-98.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 15333765) interposto por Tubonews Construção e Montagem Ltda, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 14226299) que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 11808268).

A decisão agravada aplicou a sistemática da repercussão geral, negando seguimento ao apelo extremo com base nos Temas 339 e 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal, por concluir que a controvérsia sobre a limitação do número de testemunhas e a paridade de armas em Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) possui natureza infraconstitucional e fundamentação suficiente.

Em suas razões, a parte agravante sustenta a inexistência de afronta ao Tema 339, aduzindo que a decisão objurgada incidiu em manifesta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ante a suposta omissão do acórdão recorrido quanto à violação à paridade de armas, decorrentes da impossibilidade de serem ouvidas as testemunhas em igual número às que foram ouvidas pela administração e quanto à aplicação do art. 14.3, "e", do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Argumenta que tal norma possui caráter supralegal e assegura a igualdade de tratamento, de modo que o Tribunal de origem não poderia ter se limitado à aplicação do art. 357 do Código de Processo Civil sem enfrentar o confronto hierárquico com o referido Tratado Internacional.

Aduz, outrossim, ofensa ao art. 5º, LV, da Carta Magna e, por conseguinte, inaplicabilidade do Tema 660, sob a alegação de que houve quebra direta da paridade de armas no Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), uma vez que a Administração teria inquirido cerca de 30 (trinta) testemunhas na fase preliminar, enquanto a defesa fora restrita ao limite de apenas 10 (dez) oitivas. Defende que a natureza punitiva do referido procedimento administrativo exige a aplicação da lógica própria do processo penal, o que tornaria a ofensa constitucional direta e não meramente reflexa, afastando-se, por conseguinte, a sistemática da repercussão geral aplicada.

No que tange à alegada higidez da fundamentação e ao Tema 339/STF, a irresignação da Agravante não prospera, uma vez que o dever de motivação não impõe ao julgador o exame pormenorizado de todas as teses ou a menção expressa a cada dispositivo legal ou supralegal invocado.

Ao fundamentar a manutenção da limitação do rol de testemunhas com base na aplicação subsidiária do art. 357, § 6º, do CPC e no princípio da duração razoável do processo, o órgão fracionário apresentou razões claras e suficientes para o desfecho da lide.

O fato de o Colegiado não ter acolhido a tese de prevalência do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos sobre a norma processual interna não configura ausência de fundamentação, mas julgamento contrário aos interesses da recorrente, devidamente amparado na legislação de regência.

Quanto ao Tema 660/STF, a pretensão recursal esbarra no óbice da natureza reflexa da ofensa constitucional.

A análise da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, consubstanciada na queixa de que a administração inquiriu trinta testemunhas enquanto a defesa foi restrita a dez, demanda inevitavelmente o exame prévio de normas de natureza infraconstitucional, notadamente do Direito Administrativo Sancionador e do próprio Código de Processo Civil.

A discussão acerca da hierarquia normativa entre o referido Tratado Internacional e a norma processual doméstica, para fins de instrução probatória, situa-se no plano da legalidade, o que impede a ascensão do recurso à instância extraordinária por ausência de repercussão geral.

Portanto, não há falar em
distinguishing
, porquanto o caso dos autos se amolda perfeitamente às teses firmadas nos precedentes vinculantes citados.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Sessão de 26.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/03/2026:

Acompanho o Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.